Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702889-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve encaminhamento ao Ministério Público nesta instância recursal. Ressalto existir interesse de menor, filha do de cujus na Ação de Inventário dos bens deixados por Luiz Martins Alves Filho, e houve atuação do Parquet na origem. Dessa forma, a fim de evitar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no artigo 178, II, do CPC/15. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator